Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. COBRANÇA DOBRA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRENTE. ÍNDICE DA CORREÇÃO. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RE 870.947 STF. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS DEVIDOS AO EXECUTADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Analisando a documentação juntada com a Inicial do Cumprimento de Sentença e os cálculos da Contadoria Judicial verifica-se que foi atualizado o valor total da dívida, e após aplicada nova atualização acrescida de juros, havendo claro excesso de execução.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.

3. No mesmo julgado, o STF fixou a tese de que os juros de mora devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança.

4. Conforme entendimento firmado em repetitivo, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que é parte, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.